Tribunal: STF
Processo: Rcl 52247
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. ADI’s 3.360/DF e 4.109/DF.  Anterioridade da decisão reclamada. Ausência de parâmetro. a jurisprudência desta Casa, a partir da distinção técnico-jurídica entre eficácia normativa e eficácia executiva das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, no exercício do controle normativo abstrato, e da própria lógica que há de nortear os institutos jurídicos, reputa incabível o instrumento reclamatório quando o ato reclamado é anterior ao paradigma de controle invocado. Inviabilidade de instauração de incidente de dilação probatória. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Wallace Nuno Lima Gomes contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Cruzeiro/MG, que supostamente teria contrariado a decisão exarada nos autos das ADI’s 3.360/DF e 4.109/DF.



    Narra a inicial que a autoridade policial de Novo Cruzeiro/MG requereu pela decretação de prisão temporária em desfavor do autor, em razão de entender estarem presentes os motivos ensejadores previstos nos art. 1º, inciso III, “c”, da Lei 7.960/89, sob o fundamento de que o suplicante teria cometido o crime previsto no art. 157 do CP, apontando que o requerente seria um dos líderes de organização especializada em roubos contra idosos e por tal fato seria imprescindível sua prisão para condução das investigações, sendo certo que com base em tais fundamentos o Juízo de primeiro grau decretou a prisão temporária do reclamante. 



    Sustenta que a decisão impugnada não elenca justificativas plausíveis que levem à conclusão de que o réu atrapalhará o regular andamento da investigação se continuar solto, valendo, assim, de mera especulação, na realidade, não há nenhuma razão fundada de que o Reclamante seria o autor do fato, visto que o menor GABRIEL somente relata que pessoa de nome WALLACE teria lhe repassado a arma de fogo, não tendo a autoridade policial se preocupado em dizer como teria conseguido saber que se trataria do Reclamante o autor do fato através de um simples e comum primeiro nome. 



    Aduz ainda que a decisão da magistrada se baseou em meras conjecturas apresentadas pela autoridade policial, além de não haver um mínimo de lastro probatório suficiente para demonstrar a autoria do Reclamante, violando o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao exame das ADI’s 3.360/DF e 4.109/DF.



    Argumenta que, caso não se entenda pela clara violação ao julgado pela Suprema Corte, se faz indispensável a análise tanto os motivos que geraram tanto a decisão violada como a reclamada, para, dessa forma, para garantir que a ratio decidendi exposta no ADI tenha prevalecimento como erga omnes. 



    Requer, em medida liminar, a suspensão da decisão que decretou a prisão temporária do Reclamante. Pugna, no mérito, seja cassada a decisão que decretou a prisão temporária do Reclamante.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Observo, ab initio, que o Juízo reclamado decretou a prisão temporária do reclamante em 11.02.2022, ou seja, em momento antecedente ao término da sessão virtual de julgamento dos paradigmas de controle invocados, sendo certo que a ata de julgamento concernentes às ADI’s 3.360/DF e 4.109/DF somente veio a ser publicada em 16.02.2022.



    Com efeito, nos termos da jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, impossível cogitar de violação de decisões com efeito vinculante e de súmulas vinculantes quando anterior a estas o próprio ato reclamado. 



    Na realidade, [a] ausência de qualquer parâmetro decisório, fixado pelo Supremo Tribunal Federal – cuja inobservância, por outros Tribunais e juízes, poderia legitimar a utilização da via processual da reclamação – torna inviável a instauração deste processo, notadamente porque inexistente o requisito necessário do interesse de agir, pois, o interesse de agir, cuja noção conceitual – tanto no plano do direito comparado como no âmbito do direito positivo nacional – não se expõe a qualquer disceptação, na medida em que se define como situação que impõe à parte a necessidade de ingressar em juízo, em face de obstáculo ilegítimo que lhe tenha sido oposto por outrem (Rcl 1.723-AgR-QO/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 06.4.2001).



    Desse modo, para fins e efeitos de manejo da reclamação, decisões proferidas quando inexistentes paradigmas vinculantes à época de sua prolação, não constituem obstáculo ilegítimo ao exercício do direito material tutelável pela via reclamatória, pois inadequado o instrumento utilizado. 



    Não há como conceber o descumprimento de um paradigma vinculante quando inexistente. A inobservância pressupõe, necessariamente, que o ato reclamado seja posterior ao paradigma cuja autoridade se pretende preservar.



    De outro lado, além de ser um pressuposto de ordem lógica e cronológica, há que distinguir a eficácia normativa da eficácia executiva das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal no exercício do controle normativo abstrato. Enquanto a primeira tem eficácia, em regra, ex tunc, ou seja, afirma ou exclui a norma impugnada desde o início e diz respeito à declaração de validade ou nulidade em si, a segunda (eficácia executiva) somente passa a produzir seus regulares efeitos após a publicação da ata de julgamento, ou seja, a partir dessa data a decisão passa a irradiar o efeito vinculante que dá ensejo à propositura da ação reclamatória. 



    O saudoso Ministro Teori Zavascki, em obra doutrinária, bem explicitou as razões acima mencionadas (Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. 4ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 66-68), e ao exame do RE 730.462-RG/SP, de relatoria de Sua Excelência, o Plenário desta Suprema Corte endossou, in totum, tais fundamentos:



    “É importante distinguir, pelas consequências que daí decorrem em face das situações concretas: (a) a eficácia normativa da sentença, que diz com a nulidade ou a validade da norma, e (b) o efeito vinculante da declaração judicial da sua validade ou nulidade. São fenômenos jurídicos distintos, especialmente no que se refere à sua eficácia e o correspondente termo a quo. Conforme se viu, a declaração de inconstitucionalidade tem, no que se refere à norma, eficácia ex tunc. Essa afirmação é correta porque se considera que o juízo de nulidade diz respeito à norma desde a sua origem. O mesmo se pode dizer em relação à declaração de constitucionalidade: sua eficácia é ex tunc, na medida em que se reconhece a validade da norma desde a sua edição. Todavia, quando se trata do efeito vinculante das sentenças proferidas nas ações de controle concentrado, não é correto afirmar que ele tem eficácia desde a origem da norma. É que tal efeito não decorre da validade ou invalidade da norma apreciada (= eficácia normativa da declaração), mas da sentença que a aprecia (= eficácia executiva). O efeito vinculante é também ex tunc, mas seu termo inicial se desencadeia com a sentença que declarou a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade, e não com o início da vigência da norma examinada. (…) Daí afirmar-se que o efeito vinculante diz respeito à prática de atos administrativos e a decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não a atos pretéritos. Esses últimos, conforme se verá, mesmo quando formados com base em norma inconstitucional, somente poderão ser desfeitos ou rescindidos em processo próprio, no âmbito do qual atuará, então sim, o efeito vinculante.”



    Não se trata de privilegiar um óbice meramente formal, pelo contrário. Na realidade, a jurisprudência desta Casa, a partir da distinção técnico-jurídica entre eficácia normativa e eficácia executiva e da própria lógica que deve nortear os institutos jurídicos, reputa incabível o instrumento reclamatório quando o ato reclamado é anterior ao paradigma de controle invocado. 



    Nesse sentido, v.g., os seguintes precedentes:



    “ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO 



    - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe- se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal.



    Inexiste ofensa à autoridade de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, se o ato de que se reclama é anterior à decisão emanada da Corte Suprema. 



    A ausência de qualquer parâmetro decisório, previamente fixado pelo Supremo Tribunal Federal, torna inviável a instauração do processo de reclamação, notadamente porque inexistente o requisito necessário do interesse de agir.”



    (Rcl 1.723-AgR-QO/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 06.4.2001)



    “RECLAMAÇÃO – DESRESPEITO A PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO – DADOS CRONOLÓGICOS. Sendo a decisão atacada mediante a reclamação anterior a pronunciamento do Supremo, descabe cogitar de desrespeito a este último. 



    RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DO SUPREMO - ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com o acórdão que é apontado como inobservado.”



    (Rcl 4.131/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 06.6.2008)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS INATIVOS. CONCESSÃO DE AUXÍLIOALIMENTAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 55. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EXENQUENDA ANTERIOR À EDIÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE. ART. 525, §§ 12 E 14, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. 



    2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. 



    3. In casu, verifica-se que a decisão que reconheceu o direito de servidor inativo de receber auxílio-alimentação transitou em julgado em 06/04/2004, enquanto a edição da Súmula Vinculante 55 se deu em 17/03/2016. 



    4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 39.074-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.4.2020)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO PARADIGMA (ADPF 324/DF). PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - Esta Corte firmou o entendimento de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. 



    II - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo da embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. 



    III - Embargos de declaração rejeitados.”



    (Rcl 39.511-AgR-ED/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.01.2021)



    A jurisprudência desta Casa entende que, somente após publicada a ata de julgamento a decisão desta Suprema Corte passa a produzir seus efeitos regulares (ADI 711-QO/AM, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 05.8.1992, DJ 11.6.1993), a ensejar a possibilidade de manejo da reclamação



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRODUÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedente a ADI 3.089 (DJe de 01/08/2008), decidiu, com eficácia vinculante e efeitos retroativos, serem constitucionais os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que tratam da tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais.



    2. As decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em regra, passam produzir efeitos a partir da publicação, no veículo oficial, da ata de julgamento. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl 6.999-AgR/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 17.10.2013, DJe 07.11.2013)



     



    Na hipótese, como já ressaltado, a decisão reclamada foi proferida em momento anterior (11.02.2022) à publicação da ata de julgamento das ADI’s 3.360/DF e 4.109/DF (16.02.2022), a evidenciar a inadmissibilidade da presente ação reclamatória. 



    Ainda que fosse possível superar o óbice acima exposto e considerássemos como ato reclamado a decisão que manteve a prisão temporária antes decretada, melhor sorte não assistiria ao reclamante. 



    Trago à colação o ato decisório que manteve a prisão temporária do reclamante:



    “Inicialmente, ao contrário do que sustentado pela Defesa constituída do representado, não há que se falar em nulidade da decisão que decretou a prisão temporária por ausência de parecer do Ministério Público. Isto porque, consta a manifestação do Parquet por cota nos autos, conjuntamente ao requerimento formulado pela Autoridade Policial. 



    Analisando a decisão acostada ao ID 8312963031, verifica-se que a prisão temporária do investigado foi decretada pelo fato de estarem atendidas as exigências inscritas nos incisos I e III, alínea “c” da Lei nº 7.960/89, revelando a medida ser imprescindível para as investigações do Inquérito Policial, haja vista o fato de que o investigado Wallace Nuno Lima Gomes é suspeito da prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, praticado contra as vítimas Azinda Luiz Rodrigues, José Alcino Rodrigues e Maria Jaqueline Luiz Rodrigues. 



    Conforme constou da decisão, as testemunhas ouvidas pelos policias militares envolvidos na ocorrência policial, bem como o menor apreendido G.F.S., apontou que o representado era um dos autores do crime de roubo, o qual chegou, inclusive, a fornecer uma “garrucha calibre.22” para G.F.S., durante a prática delitiva. 



    Constou da representação – que não foi genérica, ao contrário, descreveu a data e como se deu a prática delitiva, os supostos envolvidos e a quantia subtraída – a prisão temporária do representado se mostra eficiente, por ora, para uma melhor elucidação dos fatos, haja vista o fato de que o menor G.F.S. pontuou o representado como sendo um dos participantes do roubo praticado contra as vítimas Azinda, José Alcino e Maria Jaqueline, conforme analisado. 



    Conforme salientado pelo Ministério Público, remetendo-se a apontamento feito pela Autoridade Policial, identificou-se que Wallace seria um dos integrantes de uma organização criminosa especializada na prática de roubos majorados pelo concurso de pessoas e pelo emprego de armas de fogo, durante o período noturno, contra idosos, no município de Caraí-MG, notadamente na zona rural. 



    Além disso, em razão da gravidade dos fatos, entendo que, por ora, a permanência do investigado em liberdade resulta em desguardo da ordem pública, haja vista sua periculosidade concreta, não sendo suficientes as demais medidas cautelares previstas na legislação processual de regência, não havendo motivos que possam ensejar a revogação da sua prisão até o presente momento.



    (…)



    Assim, existindo tanto a materialidade como indícios expressivos da suposta autoria do delito de roubo majorado, bem como em busca de tentar elucidar os fatos por meio da regular condução da investigação pela autoridade policial, tenho que a manutenção da prisão temporária do representado é medida que se impõe. 



    Dessa forma, em que pese os judiciosos argumentos trazidos à baila pela Defensoria Pública, mantenho a prisão temporária de Wallace Nuno Lima Gomes, vez que presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, conforme previsto no art. 1º, I e III, alínea “c”, da Lei 7.960/89.”



    Ao exame das ADI’s 3.360/DF e 4.109/DF, esta Suprema Corte, ao dar interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989, estabeleceu as seguintes premissas, cumulativas, quanto possibilidade de decretação de prisão temporária:



    a) deve ser, com base em fatos concretos, indispensável para as investigações inquisitoriais (art. 1º, I, Lei 7.960/1989), vedada (i) a sua utilização como prisão para averiguações e (ii) quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (art. 1º, II, Lei 7.960/1989); 



    b) deve estar fundamentada em razões concretas que indiquem a autoria ou a participação do investigado nos crimes a que se refere o art. 1º, III, da Lei 7.960/1989, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo;



    c) deve estar justificadas em fatos novos ou contemporâneos nos termos do art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal; 



    d) deve ser adequada à gravidade do delito (art. 282, II, CPP) e quando forem insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º, CPP).



    No presente caso, como visto, a autoridade reclamada afirma, com base nos elementos concretos, (i) a imprescindibilidade da prisão temporária para as investigações do inquérito policial, (ii) a presença de fundadas razões de autoria conforme depoimento prestado na prática de delito previsto no art. 1º, III, c, da Lei 7.960/1989, (iii) bem assim a presença de contemporaneidade da medida, bem assim (iv) a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas nos arts. 319 e 320 do CPP. 



    Nesta sede processual, o reclamante alega tão somente que a decisão da magistrada se baseou em meras conjecturas apresentadas pela autoridade policial, além de não haver um mínimo de lastro probatório suficiente para demonstrar a autoria do Reclamante. 



    De todo inviável tal análise em sede reclamatória, pois para acolher a pretensão veiculada na inicial, necessária a instauração de incidente de dilação probatória, que é inadmissível na presente sede (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 



    2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 



    3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas. 



    II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    III - O exame das alegações da reclamante não dispensa a dilação probatória, procedimento inviável em sede de reclamação. 



    IV - A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (Rcl 34.893-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.9.2019)



    Consabido, ademais, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual.



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido (grifei):



    “Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado.



    3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 13.626-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.4.2014)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 09 de março de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora